Tribunal: TJBA
Processo: 0330309-59.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0330309-59.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GETULIO PAIVA NASCIMENTO Advogado(s): ELISMAR MESSIAS DOS SANTOS APELADO: MARIA DE FATIMA CARVALHO LIMA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE DISTRATO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. USUCAPIÃO ALEGADA EM DEFESA. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO DOMÍNIO EM SEDE POSSESSÓRIA. INCABÍVEL. PEDIDO QUE DEVE SER DEDUZIDO POR VIA ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta por Getúlio Paiva Nascimento contra sentença proferida nos autos de ação declaratória cumulada com pedido de distrato contratual, reintegração de posse e indenização por perdas e danos, ajuizada em face de Sidelmo Antônio da Silva. A sentença julgou improcedentes os pedidos do autor e reconheceu o domínio do imóvel em favor do réu com base na usucapião ordinária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) definir se o apelado descumpriu obrigações contratuais que justificassem o distrato e a reintegração de posse; (ii) estabelecer se a ocupação do imóvel configura esbulho possessório; (iii) determinar se é admissível o reconhecimento judicial da usucapião ordinária no bojo de ação possessória. III. RAZÕES DE DECIDIR: A procedência do pedido de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a configuração do esbulho, o que não restou comprovado, pois a posse do réu teve origem em contrato celebrado voluntariamente pelo autor. A ausência de provas do inadimplemento contratual, tais como notificações ou interpelações, compromete o pedido de distrato e de indenização, cuja procedência depende da demonstração da mora ou inadimplemento do réu. O pleito indenizatório encontra-se prescrito, à luz do art. 206, § 3º, V, do CC, considerando que a pretensão foi ajuizada mais de três anos após o início da ocupação do imóvel. A sentença incorreu em vício ao declarar, no âmbito de ação possessória, o domínio do imóvel em favor do réu por usucapião, o que exige ação própria, com observância do rito especial e da ampla publicidade legal (inclusive citação de confinantes e da Fazenda Pública). A exceção de usucapião pode ser arguida como matéria de defesa em ação possessória, com o fim de afastar a alegação de posse injusta, mas não autoriza, por si só, o reconhecimento judicial da aquisição da propriedade. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido para afastar a declaração da usucapião. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0330309-59.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante GETULIO PAIVA NASCIMENTO e como apelada MARIA DE FATIMA CARVALHO LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator Procurador (a) de Justiça